Tribunal: TJES
Processo: 5000411-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Repetição de indébito; Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. LIMITES DO PEDIDO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA.

INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DES
PROVIDO.
1 – A decisão não ultrapassa os limites do pedido, pois vários trechos da petição inicial demonstram que o questionamento do Agravado não se restringiu à capitalização mensal de juros. 2 – Considerando que as partes firmaram o contrato em 06.12.1985 e que a Agravante não demonstrou, objetivamente, qual a cláusula contratual que permite a capitalização anual dos juros, o presente recurso não merece prosperar. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: HIGNER MANSUR
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000411-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

AGRAVAD
O
: HIGNER MANSUR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão parcial de mérito (ID 4114373) por meio da qual a MMª Juíza declarou a impossibilidade de aplicação de juros compostos ou capitalizados, no contrato de mútuo firmado pelas partes em 06/12/1985.

Depreende-se dos autos que o Agravado, em 06.12.1985, contratou financiamento imobiliário junto à Agravada, em razão de seu vínculo como participante desta entidade fechada de previdência complementar.

Alegando o inadimplemento do Agravado a Agravante ajuizou Ação de Execução (proc. nº 0014943-63.2018.8.08.0011) do referido contrato de financiamento imobiliário.

O Agravante opôs Embargos à Execução (proc. nº 0005874-70.2019.8.08.0011) alegando, dentre outras matérias, “
a incidência de juros compostos e de capitalização mensal, sem qualquer respaldo contratual
” (fl. 02v dos autos de origem).

No curso dos Embargos à Execução (proc. nº 0005874-70.2019.8.08.0011) a MMª Juíza prolatou a decisão parcial do mérito objeto do presente recurso por meio da qual declarou a impossibilidade de aplicação de juros compostos ou capitalizados, ressaltando que:

[...] o c. Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, "por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória nº. 1.963/2000, reeditada sob o nº. 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas".

[...]

O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diretrizes que regem o Sistema Financeiro de Habitação não se aplicam ao contrato firmado com entidade fechada de previdência privada, está consolidado. (REsp n. 1.827.884, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 04/04/2022.).

[...]

Isso porque, a despeito de a embargada ser uma entidade de previdência privada fechada, prevalece na jurisprudência daquela Corte Superior que tais entidades eram equiparadas a instituições financeiras, nos termos do art. 29 da Lei n. 8.177/1991, situação essa que perdurou até o advento da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, de forma que antes da entrada em vigor desta norma aplicar-se-lhes-ia o regramento jurídico atinente às instituições financeiras.

[...]

No caso dos autos, o contrato de mútuo foi firmado em 6/12/1985, ff. 06/10 dos autos em apenso, ou seja, quando ainda era possível a capitalização de juros mensalmente, contudo não existe previsão no contrato, seja expressa ou tácita em decorrência da taxa efetiva contratada, consoante se observa do instrumento juntado às ff. 19/23:

[...]

Reafirmo, à mingua de qualquer previsão contratual, mesmo que o contrato tenha sido firmado antes dos normativos em apreço, não há que se dizer que possa o requerido cobrar juros compostos ou capitalizados, sobretudo quando sequer se infere do contrato taxa de juros que pudesse fazer presumi-los.

Seguiu-se o presente recurso.

A Agravante afirma que a decisão extrapola os limites do pedido formulado pelo Agravado que requereu apenas o afastamento da capitalização mensal de juros e não de forma indiscriminada a capitalização de juros.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de decisão
extra petita, citra petita ou ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ocorre que “
Inexiste violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

In casu
, não há que se falar que a decisão ultrapassa os limites do pedido, pois a petição inicial afirma que ocorreram “
abusos praticados pela Embargada, dentre os quais destaca-se

a incidência de juros compostos e de capitalização mensal, sem qualquer respaldo contratual
” (fl. 02v dos autos de origem).

A petição inicial narra que “
por longos anos vem sendo submetido ao pagamento de encargos que não foram expressamente pactuados, a saber, juros sobre juros, também denominado juros capitalizados ou anatocismo
” (fl. 04/v), afirma que houve “
prática de anatocismo levada a cabo por sistema de amortização que contabiliza juros compostos
” (fl. 04/v).

Estes, dentre outros trechos da petição inicial demonstram que o questionamento do Agravado não se restringiu à capitalização mensal de juros.

Ademais, constou expressamente do pedido de “
procedência da presente ação para afastar os juros compostos e a capitalização mensal
” (fl. 10).

O pedido é tudo que se pretende com a instauração da demanda não apenas o que consta da rubrica “dos pedidos” e o requerimento de exclusão da capitalização de juros,
in casu
, constou não somente do pedido mas de diversos trechos da petição inicial.

Acerca da capitalização de juros prevalece na jurisprudência o entendimento de que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam a instituições financeiras.

Assim, caso concedam empréstimos a seus beneficiários, não podem cobrar juros capitalizados, salvo de periodicidade anual e desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada entre as partes, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

No caso em análise, o contrato foi firmado em 06.12.1985, a decisão recorrida afirmou que não houve previsão de capitalização dos juros e a Agravante não demonstrou, objetivamente, qual a cláusula contratual que permite a capitalização anual dos juros.

O tema foi enfrentado recentemente pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Hipótese: Controvérsia principal atinente à possibilidade ou não de entidade fechada de previdência privada atuar como instituição financeira e, consequentemente, cobrar juros capitalizados, em qualquer periodicidade, nas relações creditícias mantidas com seus beneficiários. 1. Afasta-se a preliminar de violação aos artigos 489, § 1º, incs. IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, pois se depreende do acórdão recorrido que a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente. 2. Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. 2.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 2.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5º da MP nº 1963-17/2000, posterior MP nº 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional.
2.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1º da LC 109/2001 e art. 9º, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1º do Decreto nº 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1º do CTN), já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras.
3. No caso concreto, tendo em vista que, pelo regramento legal, somente poderia a entidade de previdência fechada cobrar juros remuneratórios à taxa legal (12% ao ano) e capitalização anual sobre esse montante, não se pode admitir a incidência deste último encargo na modalidade contratada, pois a "tese do duodécuplo" diz respeito à formação da taxa de juros e não à existência de pactuação de capitalização, que pressupõe juros vencidos e não pagos, incorporados ao capital. 3.1 A súmula nº 541/STJ, segundo a qual "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" foi elaborada com base no entendimento sedimentado no recurso repetitivo nº 973.827/RS, rel. p/ acórdão a e. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012, no qual expressamente delineado que a mera circunstância de estarem pactuadas taxas efetiva e nominal de juros não implica capitalização, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto". 4. Recurso especial parcialmente provido para afastar eventual cobrança de capitalização (STJ, REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Este egrégio Tribunal, bem como outros tribunais estaduais, também têm reconhecido a impossibilidade de capitalização de juros em hipóteses fáticas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL E PROCESSO CIVIL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PREVI INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRATO FIRMADO EM 1992 IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA COBRANÇA CUMULADA DO CET (COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS) COM O FUNDO DE RESERVA RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula n.º 563 do c. STJ). 2 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n.º 539 do c. STJ). 3
Hipótese em que o contrato de empréstimo (mútuo garantido por hipoteca) celebrado entre associados e a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) foi firmado em 1992, sendo, por esse motivo, ilícita a capitalização do juros em período inferior ao anual. Precedente do c. STJ.
4 As taxas denominadas CET (coeficiente de equalização das taxas) e Fundo de Liquidez, por terem a mesma finalidade (resguardar o fundo garantidor de possíveis perdas decorrentes de operações financeiras a longo prazo com participantes), não podem ser cobradas cumulativamente. Precedente. 5 Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. 6 Recurso dos autores conhecido e provido. 7 Sentença parcialmente reformada (TJES, Apelação, 024130161425, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - IGPM - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE REAJUSTE - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) - ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS (TABELA PRICE) - CONTRATO ANTERIOR À AUTORIZAÇÃO LEGAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - CONSECTÁRIO LÓGICO
. I- Estando a sentença recorrida devidamente fundamentada, tendo o magistrado apresentado sua conclusão com firmeza, baseada em fundamentos idôneos, não há que se falar em sua nulidade. II- Verificando-se que o pedido dos autores de que, em sede de liquidação, sejam observados os períodos de correção monetária e juros remuneratórios de forma proporcionais, para que a correção monetária seja calculada com abatimento de 1/3 em razão dos pagamentos todo dia 20 de 1993 até 1999, não foi objeto da inicial, tendo sido levantado apenas em sede apelação, não se pode conhecer de parte do recurso, por se tratar de flagrante a inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico. III- Não se verifica ilegalidade na previsão contratual de reajuste das parcelas mensais de financiamento habitacional pelo índice do IGPM. IV- Prevalece o art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Todavia,
considerando que o contrato e seu aditivo foram celebrados em 1993 e 1999, respectivamente, antes, portanto, da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, não se pode falar na autorização da cobrança de juros capitalizados, ainda que expressamente pactuados.
V- Consistindo o "Coefici ente de Equalização de Taxas" (CET) em taxa que implica sobreposição de juros de forma distorcida, visando vantagem excessiva exclusivamente em proveito da PREVI, deve ser afastada sua cobrança. VI- A devolução das quantias pagas a maior pela parte autora constitui consectário lógico da apuração da cobrança indevida praticada pela ré, para que não haja enriquecimento ilícito desta. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.008214-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINACIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO/VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NULIDADE DE CLÁUSULA. IMPOSSBILIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
[...] 3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada", nos termos do enunciado de súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Celebrado o contrato de financiamento imobiliário em data anterior à 31/3/2000, ainda que editado posteriormente, impõe-se o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual que assim a prevê, sobretudo porque se encontra destituída de amparo legal
. 5. É ilegal a cumulação do coeficiente de equalização de taxas - CET com outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao final do financiamento, sob pena de incorrer duplicidade de incidência de encargos com a mesma natureza (bis in idem), em clara afronta à presunção de equidade dos contratos civis, inobservância da função social do contrato e violação aos princípios de probidade e boa-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 1401695, 07073667420198070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, ressalto que é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
para correção de eventuais abusividades praticadas no contrato.

Desse modo, especialmente considerando que as partes firmaram o contrato em 06.12.1985 e que a Agravante não demonstrou, objetivamente, qual a cláusula contratual que permite a capitalização anual dos juros, o presente recurso não merece prosperar.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o relator.